Tribunal: TJES
Processo: 5019938-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019938-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: MARIANA LINDENBERG NUNES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5019938-10.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDO: MARIANA LINDENBERG NUNES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS QUE SE PROCEDERAM EM AMBIENTE EXTERNO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso da PICPAY, cuja sentença (ID nº “
56628397
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o caso dos autos se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos temas repetitivos nº 1.061 e 466/STJ e na súmula 479/STJ.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que as transações que causaram o dano material à Autora estão dentro de seu perfil de transação e se realizaram de forma voluntária pela Autora.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Discute-se neste processo se houve falha na prestação de serviço da Requerida.

Alega a Requerente que foi vítima de fraude e que solicitou imediatamente à Requerida o cancelamento das transações fraudulentas, não tendo essas promovido esse cancelamento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação.

Nesse sentido, compete à Requerida a responsabilidade pela fraude ocorrida com a transação financeira da conta da Autora para terceiros via PIX.

O mesmo Colendo STJ já sumulou o entendimento de que a instituição financeira responde objetivamente pela fraude em contratos (súmula n.º 479).

O Colendo STJ foi além para responsabilizar a instituição financeira em caso de fraude também em casos mais complexos como os de PIX, de menor rastreabilidade e maior dificuldade de bloqueio dos valores

[...]

No presente caso, apesar de a Requerida afirmar que não houve alteração dos padrões de transações da Autora, isso não merece prosperar, pois as transações foram contestadas em tempo mínimo, tempo hábil para se promover a devida rejeição dessa.

Assim, a Requerida falhou na prestação de serviço ao autorizar essas transações.

Dessa forma, condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$ 33.718,18 (trinta e três mil, setecentos e dezoito reais e dezoito centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

[...]

Distintamente do que fundamentado, entendo que o caso concreto consiste de situação que não está ao alcance da instituição financeira, visto que todas as transações contestadas pela Parte Autora se deram em ambiente externo, não podendo a instituição financeira, que não participou do golpe, ser responsabilizada.

Transcrevo, por oportuno, trechos da inicial:

"A REQUERENTE recebeu um convite através do Instagram de um site chamado DOMESTIKA E SHOPEE, que se apresentou como uma plataforma de vendas online, com uma oportunidade de trabalho para ganhos de renda extra com ganhos de comissão. Nesse site, a mesma foi direcionada para o Whatsapp no seguinte número (21) 99922-0789, através desse número recebeu a seguinte mensagem:

“
Você pode trabalhar em casa nas horas vagas sem ter que trabalhar o tempo todo e ganhar de 100 a 1.200 por dia. Este trabalho requer apenas clicar nos pedidos na plataforma para ajudar a melhorar as vendas e a qualidade da loja. O dono da loja pagará uma comissão se você concluir a tarefa, interessado em experimentar?”

Em seguida, após demostrar interesse, a REQUERENTE foi direcionada ao Telegram onde uma pessoa denominada a “treinadora” que explicou como seria executado o serviço que consistia em teria 05 comerciantes, cada comerciante continha de 01 a 02 pedidos pequenos, sendo a quantidade do pedido para cada comerciante aleatória, e que ocasionalmente poderia ocorrer escassez durante as missões, no qual a Requerente teria que compensar a diferença para sacar de volta com a comissão. Foram realizadas as primeiras tarefas com o respectivo saque, sendo que para sacar tinha que finalizar todas as tarefas. Ao realizar outra tarefa recebi a seguinte mensagem: “seu saldo e de R$ 70,79, o valor do produto é R$ 118,00 e a diferença de preço e R$ 47,21 o que não é o suficiente para pagar o pedido, faça uma recarga.” A Requerente fez uma recarga e até recebeu o valor de volta, entretanto os valores solicitados foram aumentando a recarga, mas só poderia sacar de volta quando finalizasse todas as tarefas no final.
O aumento de valores foi acontecendo até chegar no valor de R$ 35.201,94, foi quando a tarefa não finalizava mais para que houvesse o saque do dinheiro. Por fim, a Requerente começou a receber mensagens que teria que fazer uma declaração fiscal e depositar mais R$36.000,00 dentro da plataforma pra conseguir sacar, o que não foi feito, pois a mesma concluiu que se tratava de um golpe.
"
(grifei)

Basta uma leitura da narrativa fática para se concluir que o golpe ocorreu por culpa exclusiva da recorrida.

Não há como transferir à instituição bancária a responsabilidade pelo ressarcimento pretendido, mormente porque o que pretende a Autora (que a instituição financeira realize o escrutínio de todas as transações por ela praticada) está fora do escopo e da natureza dos serviços prestados pela Recorrente.
Mutatis mutandi
, já decidiu o TJRS em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. 1. Do Código de Defesa do Consumidor. Merece ser destacada a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao caso concreto, pois a parte autora se caracteriza como consumidora e o réu como fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Mas ainda que operada a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora, ao menos minimamente, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil). 2. Da responsabilidade da instituição financeira. Para configuração da responsabilidade, basta a comprovação da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, afastado o dever de reparar quando ocorre uma das causas que excluem o nexo causal, previstas no § 3.º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor, ou terceiro). Entretanto, conforme jurisprudência do STJ (Súmula nº 479), a responsabilidade da instituição financeira é afastada nos casos de fortuito externo, ou quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º, I e II). 3. Do caso concreto.
No caso concreto, pela narrativa exposta quando da confecção do Boletim de Ocorrência, a parte apelante narrou ter recebido uma ligação de suposto preposta da parte apelada, na qual solicitaram que instalasse o aplicativo ANYDESK. Da situação fática, em conjunto com a prova do processo, denota-se ser incontroverso que a autora foi vítima de terceiros, outorgando dados pessoais e o acesso de sua conta bancária a estes, mediante a instalação de um aplicativo de antivírus. Assim, não ocorreu em razão da falha de segurança nos sistemas / aplicativos da instituição financeira, visto que todo o acesso foi fornecido pela autora, titular da conta, por meio de ligação telefônica, sendo culpa exclusiva da vítima. Ressalta-se ainda que a transação foi realizada com autenticação biofacial e digitação de senha, bem como dentro do limite de transações PIX escolhida pelo consumidor
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5196893-11.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 12/12/2024; DJERS 19/12/2024).

Dessarte, não existe nexo de causalidade entre os danos sofridos pela Recorrida e a responsabilidade do Recorrente, pelo que acolho a pretensão recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso interposto por
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)